Tribunal: TJES
Processo: 5001318-23.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001318-23.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELINA ERNESTO CASTELO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001318-23.2023.8.08.0035

APELANTE: CELINA ERNESTO CASTELO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA APÓS RENÚNCIA DO ADVOGADO. DEVER DE ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da impossibilidade de intimação pessoal da autora após a renúncia de seu patrono.
2. A apelante sustenta cerceamento de defesa e nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida, defendendo a necessidade de prévia intimação por edital antes da extinção do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da não localização da parte autora no endereço informado nos autos, deve ser anulada por suposta ausência de observância do rito processual de intimação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Processo Civil impõe à parte o dever de manter atualizado seu endereço nos autos (art. 77, V, CPC).
5. O art. 274, parágrafo único, do CPC presume válidas as intimações enviadas ao endereço constante do processo, ainda que não recebidas, quando a parte não comunica mudança temporária ou definitiva.
6. A não localização da autora no endereço por ela própria indicado inviabilizou o prosseguimento do processo e decorreu de sua inércia, não havendo nulidade a ser reconhecida.
7. A jurisprudência admite a validade da intimação frustrada em razão de omissão da parte, afastando a necessidade de intimação por edital.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É dever da parte manter atualizado nos autos seu endereço, sob pena de incidirem os efeitos previstos no art. 274, parágrafo único, do CPC. 2. A frustração da intimação por culpa da parte autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do feito, não havendo nulidade a ser reconhecida.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, V, 274, parágrafo único, e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação nº 048130180119, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 05.02.2018, publ. 09.02.2018; TJES, Agravo de Instrumento nº 50137897920238080000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 24.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001318-23.2023.8.08.0035

APELANTE: CELINA ERNESTO CASTELO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível (ID 14564968), por meio da qual pretende,
CELINA ERNESTO CASTELO
, ver reformada a r. sentença (ID 14564960) que, em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal; (ii) que a extinção do feito por abandono de causa (art. 485, III, CPC) exige prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta; (iii) que, frustrada a tentativa de intimação pessoal por não ter sido localizada, o juízo deveria ter determinado sua intimação por edital antes de extinguir o processo; e (iv) que a inobservância desse rito processual acarreta a nulidade da sentença, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 14564970), defendendo a manutenção da sentença ao argumento de que é dever da parte manter seu endereço atualizado nos autos, presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao local constante do processo, conforme arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC.

Pois bem.

Por verificar presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Segundo se depreende, a controvérsia recursal cinge-se a aferir a regularidade da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base na ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), após a tentativa frustrada de intimação pessoal da autora para constituir novo advogado, em razão de sua não localização no endereço fornecido na petição inicial.

A sentença hostilizada julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a não localização da autora no endereço por ela fornecido constituiu óbice ao desenvolvimento válido e regular do feito, uma vez que impossibilitou sua intimação para regularizar a representação processual após a renúncia de seu patrono.

Cinge-se o debate, portanto, a aferir se, diante da certidão negativa do Oficial de Justiça (ID 14564954), a extinção do processo foi a medida processual adequada ou se, ao contrário, seria imperiosa a tentativa de intimação por edital, como sustenta a recorrente.

A esse respeito, sublinhe-se que, embora a apelante defenda a aplicação das regras atinentes ao abandono de causa, o fundamento adotado pelo juízo
a quo
foi a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, especificamente a capacidade postulatória. Ocorre que, para sanar tal vício, o magistrado determinou a intimação pessoal da parte autora (ID 14564951), diligência que restou infrutífera por circunstância imputável à própria demandante.

Com efeito, o ordenamento processual civil estabelece, de forma clara, o dever das partes de cooperar com o Poder Judiciário, mantendo seus dados cadastrais devidamente atualizados. O artigo 77, inciso V, do Código de Processo Civil, é expresso ao elencar como dever da parte "
declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva
".

A consequência jurídica para o descumprimento de tal dever é tratada no artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal, que estabelece uma presunção de validade das comunicações processuais enviadas ao endereço constante dos autos. Diz o dispositivo: "
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo [...]
".

Conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a não comunicação da mudança de endereço pela parte torna válida a tentativa de intimação e autoriza o prosseguimento dos atos processuais subsequentes, não havendo que se falar em nulidade. Como se depreende, a presunção de validade da intimação frustrada por culpa da parte afasta a necessidade de esgotamento de outras vias, como a citação editalícia, pois a ineficácia da comunicação decorre de sua própria negligência. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO DA EXECUTADA -VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD – INTIMAÇÃO – MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO – APLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 274 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A agravada foi efetivamente citada, não pagou a dívida nem nomeou bens à penhora e, após a citação, mudou de endereço sem informar ao Juízo, ou seja, incide sobre o caso concreto o parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil. 2. Conforme precedentes dos Tribunais Pátrios, “[...] É dever da parte comunicar, devidamente, qualquer mudança temporária ou definitiva de seu endereço (art. 77, V, do CPC), sob pena de incidirem os efeitos previstos no art. 274, parágrafo único, do CPC” (TJES, Classe: Apelação, 048130180119, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/02/2018). 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50137897920238080000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/07/2024)

No caso, observa-se que, após a renúncia do advogado da autora (ID 14564949), o juízo de primeiro grau agiu com a devida cautela ao determinar sua intimação pessoal para regularizar a representação. Contudo, a diligência foi frustrada porque a apelante não foi encontrada no endereço por ela mesma indicado em sua petição inicial, conforme certificado pelo Oficial de Justiça (ID 14564954). A impossibilidade de dar seguimento ao feito, portanto, não decorreu de falha do serviço judiciário, mas sim do descumprimento de um dever processual basilar por parte da recorrente.

Ademais, não se pode imputar ao Judiciário a responsabilidade de realizar buscas e diligências para localizar a parte que se muda sem a devida comunicação.

A presunção de validade da intimação, no endereço constante dos autos, é uma medida que visa garantir a segurança jurídica e a razoável duração do processo, penalizando a inércia daquele que deveria ser o maior interessado no andamento da causa.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada se mostra como solução adequada, na medida em que a paralisação do processo foi causada pela própria desídia da autora em cumprir com seu dever de atualização de endereço, inviabilizando o saneamento de vício indispensável ao prosseguimento da lide e configurando ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.